Tribunal: TJDFT
Processo: 0738800-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738800-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALD OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRANTE: BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALD OLIVEIRA DE SOUSA, tendo em vista suposto excesso de prazo para julgamento do feito pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Esta Relatoria indeferiu a liminar visando à imediata soltura do paciente (ID 41358544). Informações prestadas ao ID 41623874, em que a autoridade impetrada comunica a prolação de sentença em 24/11/2022, por meio da qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, cominando-lhe pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto, além de 243 dias-multa, oportunidade em que restou revogada a prisão preventiva. Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando para que o presente habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 41693886). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, após decisão indeferindo a liminar requerida para manter a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada proferiu sentença, na qual o paciente restou condenado à pena privativa de liberdade para cumprimento em regime semiaberto, ocasião em que fora revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura na mesma data. Com efeito, prolatada sentença e concedida a liberdade ao paciente conforme certidão acostada ao ID 143606257 dos autos de origem, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados à revogação do decreto prisional em decorrência de alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora